Tribunal: CARF
Processo: 10920.007596/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.007596/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.445 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de outubro de 2020
Recorrente
SCHUTTER DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2006
RELEVAÇÃO DA MULTA. NÃO ACOLHIMENTO.
Não é possível relevar a multa aplicada quando não estiverem comprovados os
requisitos do § 1o do art. 291 do RPS por meio das folhas de pagamento, dentre
eles a correção das falhas.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AUXÍLIO
ALUGUEL. SÚMULA TST No 367.
A exclusão do auxílio-moradia está restrita às hipóteses em que por força da
atividade, exija deslocamento e estada.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Martin da Silva Gesto e
Leonam Rocha de Medeiros.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.007596/2008-14
Fl. 2537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.445 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007596/2008-14

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SCHUTTER DO BRASIL
LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis – DRJ/FNS – que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência da
multa (CFL 34), aplicada por ter deixado de
(...) de lançar na conta “salários” os valores pagos ou creditados, a
título de salário “in natura" (aluguéis residenciais), aos segurados
empregados Daniel Fagundes Sperb, Karina Mendes Bisconsin,
Márcio Rodrigues Cassini e Raul Rolim, no período de janeiro de
2003 a junho de 2006;
Observamos que os valores pagos ou creditados aos segurados
empregados, que deveriam ser lançadas na conta “salários", foram
lançadas nas contas “3.2.4.03.010 Aluguéis Funcionários São
Paulo",
“3.2.4.05.011
Aluguéis
Funcionários
Londrina",
“3.2.4.15.010
Aluguéis
Funcionários
Campo
Mourão"
e
“3.2.5.01.011 Aluguéis Funcionários São Paulo”. (f. 7/8; sublinhas
deste voto)

Por se tratar de infrator primário e por não haver incorrido em nenhuma
circunstância agravante, a multa foi aplicada em patamar mínimo – cf. f. 9.
Em sua peça impugnatória – f. 103/119 –, 3 (três) foram as teses suscitadas: i)
a relevação da sanção, sob o argumento de que teria a falha sido corrigida; ii) a não incidência de
contribuição previdenciária sobre o auxílio-aluguel, eis que por “(...) necessita[r] de mão-de-obra
extremamente qualificada (...) [tem que] busca funcionários em outras regiões do país (...)” (f.
104); e, por fim, iii) a inconstitucionalidade de aplicação da taxa SELIC.
Transcrevo, no que importa, as razões lançadas pela instância “a quo” para
deixar de acolher as razões lançadas na peça impugnatória:
[E]mbora a defendente tenha efetuado o pedido de relevação
dentro do prazo para impugnação, apresentou somente as folhas de
pagamento relativas ao período de 1/2003 a 12/2004, enquanto
que, consoante planilha de fls. 09/10, no período de 01/2005 a
06/2006, também houve várias competências em que a recorrente
deixou de incluir nos referidos documentos parte ou a totalidade
das remunerações pagas a diversos segurados.
Assim sendo, nos exatos termos do art. 283, inciso I, alínea “a”, do
RPS, considerando-se que o valor da penalidade aplicada,
independente do número de segurados e competências para as
quais restou configurada a infração, é única, não há que se falar em
relevação da penalidade aplicada, uma vez que os documentos
apresentados não são suficientes para comprovar que houve a
correção da falta.
Ainda neste sentido, cabe reiterar, que a multa foi aplicada
consoante Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, de fls. 08,
resultando em R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e
oito reais e setenta e sete centavos).
(...)
Fl. 2538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.445 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007596/2008-14

[N]o que concerne à contribuição previdenciária incidente sobre os
valores pagos, a título de aluguel, aos segurados empregados,
merece ser destacado que, em um primeiro momento, a legislação
aplicável à espécie determina a regra geral de incidência das
contribuições previdenciárias sobre a remuneração total do
segurado empregado, inclusive sobre os ganhos habituais sob a
forma de utilidades.
Sendo que, somente em um segundo momento é que são definidas,
de forma expressa e exaustiva, porquanto excepcionais, as
hipóteses de não incidência das contribuições destinadas à
Seguridade Social. Em outras palavras, por se tratar de exceção à
regra, a interpretação do § 9.° do art. 28 da Lei n.° 8.212/91, deve
ser feita de maneira restritiva, nunca extensiva, de sorte que, para
que determinada vantagem decorrente da relação laboral não
componha o salário-de-contribuição respectivo, há a necessidade
de expressa previsão legal.
(...)
Assim sendo, embora assista razão a defendente quanto alega que a
Lei n° 8.212/91 na alínea "m" do § 9% do seu art. 28, considera a
hipótese de não incidência da contribuição previdenciária sobre o
pagamento de valores relativos a habitação de empregados
contratados para trabalhar em localidade distante de sua residência,
em canteiro de obras ou local que, por força de atividade, exija
deslocamento e estada, observadas as normas do ministério do
Trabalho e Emprego, é bom que se diga que o comando
regulamentar é no sentido de excluir da incidência somente a
habitação tida como indispensável para que haja a prestação do
serviço, ou seja, nos casos em que a prestação de serviço ocorra em
lugares distantes dos centros habitacionais ou que a prestação
laboral exija deslocamento temporário e estada. Em tais situações,
não fosse a habitação fornecida pelo empregador impossível se
tornaria o labor.
No caso em comento, segundo a própria recorrente, para a
realização dos serviços por ela prestados, necessita de mão-de-obra
extremamente qualificada, por isso tem que buscar trabalhadores
em diversas regiões do país, já que nem sempre encontra pessoas
aptas para atender as necessidades da empresa nos municípios de
atuação. Como se vê, o procedimento da empresa, na verdade, tem
por objeto indenizar o funcionário que abdicou do local onde
possuía sua residência para trabalhar em local diverso. Nestes
casos, sendo impossível o retorno imediato do trabalhador à sua
residência, indispensável o pagamento de valores a título de
moradia, evitando que o trabalhador despenda o seu salário para
custear o pagamento de habitação que é necessária para o seu
trabalho.
Como se vê, a referida utilidade não participa, diretamente, da
realização do serviço, nem é essencial ao seu desenvolvimento,
como o seria, por exemplo, no caso de moradia oferecida para o
empregado executar melhor o trabalho de fundição, cujo forno
permanece em funcionamento vinte e quatro horas por dia. Para
que a habitação seja considerada como parcela não integrante do
salário-de-contribuição há a necessidade de se comprovar que o
local da prestação de serviço é distante da residência do
Fl. 2539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.445 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007596/2008-14

empregado, de forma que, como já assentado, o não fornecimento
da utilidade tornaria inviável a consecução do labor. Não é pelo
simples fato do obreiro ser proveniente de outra localidade que se
afasta a incidência da contribuição sobre as verbas pagas a título de
aluguéis (habitação).
Ademais, depreende-se da situação em apreço, que o local da
prestação dos serviços é definido de acordo com a necessidade do
empregador, sendo justo, nesse caso, que a empresa ofereça ao
empregado uma compensação pelos transtornos causados pela
mudança de domicílio, por meio de vantagens salariais, no caso, a
locação de imóvel. Assim, se a autuada não fornecesse a moradia,
o aluguel teria que ser pago pelos empregados, o que constitui a
regra geral. Não o fazendo, o valor correspondente ao que teria que
pagar de aluguel constitui, indubitavelmente, um ganho decorrente
do trabalho, acrescendo o seu salário, sobre o qual incide
contribuição previdenciária. Trata-se, portanto, de salário-indireto,
fornecido
pelo
trabalho,
trazendo
maior
comodidade
ao
empregado, para melhor prestar serviços à empresa, integrando o
salário-de-contribuição (art.28, I, caput da Lei 8.212/91).” (f.
2494/2495; sublinhas deste voto)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 30/07/2009, recurso
voluntário (f. 2503/2517), replicando as mesmas teses lançadas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

I – DA RELEVAÇÃO DA MULTA
O § 1o do art. 291 do RPS determina que “a multa será relevada se o infrator
formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a
infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância
agravante.”
Da leitura do dispositivo supratranscrito extrai-se que 3 (três) são os requisitos
inarredáveis e cumulativos: i) pedido e correção da falta dentro do prazo de impugnação; ii)
primariedade do infrator; e iii) inexistência de agravante.
Do Relatório Fiscal resta incontroverso não haver circunstâncias agravantes (f.
9), mas não se desincumbiu a recorrente do ônus de comprovar a correção das falhas. Após a
análise das mais de 1300 folhas acostadas (f. 135/833, 1381/1738 e 2159/2489) – acostadas sem
qualquer sinalização dos equívocos retificados, com a inclusão de diversos documentos que
Fl. 2540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.445 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007596/2008-14

sequer dizem respeito a funcionários que ensejaram autuação, frise-se – verifico não ter havido
retificação capaz de albergar todo o período fiscalizado (janeiro de 2003 a junho de 2006).
Sinalizo, por oportuno, em quais folhas de pagamento foi ultimada a retificação:
Karina Mendes Bisconsin
01/11/2003 a 30/11/2003 (f. 143)
01/10/2003 a 31/10/2003 (f. 147)
01/09/2003 a 30/09/2003 (f. 151)
01/08/2003 a 31/08/2003 (f. 155)
01/07/2003 a 31/07/2003 (f. 159)
01/04/2003 a 30/04/2003 (f. 213)
01/08/2004 a 31/08/2004 (f. 569)
01/08/2004 a 31/08/2004 (f. 600)
01/09/2004 a 30/09/2004 (f. 638)
01/09/2004 a 30/09/2004 (f. 662)
01/10/2004 a 31/10/2004 (f. 730)
01/11/2004 a 30/11/2004 (f. 790)
01/11/2003 a 30/11/2003 (f. 1392)
01/10/2003 a 31/10/2003 (f. 1396)
01/09/2003 a 30/09/2003 (f. 1400)
01/00/2003 a 31/00/2003 (f. 1404)
01/07/2003 a 31/07/2003 (f. 1408)
01/05/2003 a 31/05/2003 (f. 1429)
01/04/2003 a 30/04/2003 (f. 1462)
01/03/2003 a 31/03/2003 (f. 1489)
01/02/2003 a 20/02/2003 (f. 1517)
01/01/2003 0 31/01/2003 (f. 1556)
01/06/2004 a 30/06/2004 (f. 1625)
01/05/2004 a 31/05/2004 (f. 1662)
01/01/2004 a 31/01/2004 (f. 1689)
01/02/2004 a 29/02/2004 (f. 1700)
01/12/2003 a 31/12/2003 (f. 1723)
01/11/2004 a 30/11/2004 (f. 2328)
01/11/2004 a 30/11/2004 (f. 2347)
01/10/2004 a 31/10/2004 (f. 2388)
01/10/2004 â 31/10/2004 (f. 2411)
01/09/2004 e 30/09/2004 (f. 2488)

Márcio Rodrigues Cassini
01/11/2004 a 30/11/2004 (f. 822)
01/09/2004 a 30/09/2004 (f. 694)
01/10/2004 a 31/10/2004 (f. 758)
01/11/2004 a 30/11/2004 (f. 774)
01/08/2004 a 31/08/2004 (f. 629)
01/04/2003 a 30/04/2003 (f. 1444)
01/03/2004 a 31/03/2004 (f. 1683)
01/02/2004 a 29/02/2004 (f. 1696)
01/01/2004 a 31/01/2004 (f. 1709)
Fl. 2541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.445 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007596/2008-14

01/12/2003 a 31/12/2003 (f. 1719)
01/05/2004 a 31/08/2004 (f. 1728)
01/07/2004 a 31/07/2004 (f. 2209)
01/06/2004 a 30/05/2004 (f. 2285)
01/11/2004 a 30/11/2004 (f. 2300)
01/10/2004 a 31/10/2004 (f. 2360)
01/09/2004 a 30/09/2004 (f. 2427)

Raul Rolim
01/08/2004 a 31/08/2004 (f. 579)
01/09/2004 a 30/09/2004 (f. 643)
01/10/2004 a 31/10/2004 (f. 711)
01/05/2004 5 30/05/2004 (f. 1614)
01/08/2004 a 31/08/2004 (f. 2186)
01/07/2004 a 31/07/2004 (f. 2273)
01/11/2004 a 30/11/2004 (f. 2344)
01/05/2004 a 30/09/2004 (f. 2478)
Não sanando integralmente a falha apontada e tendo a multa única sido fixada
em valor mínimo, não há como relevá-la.
II – DA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
AUXÍLIO ALUGUEL
Ao sentir da recorrente, “(...) os valores pagos (...) a título de aluguel não
visam de forma alguma remunerar o trabalho de seus funcionários, e sim, indenizá-los por terem
que trabalhar em locar diverso do que residem.” (f. 2509) Afirma ser a lei clara e replica o
dispositivo da Lei no 8.212/91, destacando os seguintes excertos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta
Lei, exclusivamente:
(...)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e
habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado
para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em
canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada, observadas as normas de proteção
estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. (sublinhas no original
às f. 2510)
Os destaques feitos pela própria recorrente comprovam que, de forma seletiva,
quer entender a exclusão dos valores de habitação da base de cálculo das contribuições.
Negligencia que no dispositivo por ela transcrito consta que não integrará o trabalho contribuição
o valor correspondente à habitação “(...) em canteiro de obras ou local que, por força da
atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho.” Em excerto trazido na peça impugnatória, não replicado nas razões
recursais, fica claro não se enquadrar o auxílio-moradia à situação legalmente autorizadora da
Fl. 2542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.445 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007596/2008-14

exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias. A recorrente afirma que “(...)
necessita de mão-de-obra qualificada e busca funcionários em outras regiões do Brasil.” (f. 732)
Evidentemente, o funcionário que decide aceitar a oferta de emprego em
localidade diversa a que previamente vivia não está sendo ressarcido por algum desembolso ou
dano sofrido. Assim o quis por vislumbrar melhores condições, sejam remuneratórias, seja de
oportunidade. A exclusão do auxílio-moradia está restrita às hipóteses em que por força da
atividade, exija deslocamento e estada.
A Súmula no 367 do TST, igualmente afastando o cariz indenizatório da verba
na situação fática que se aprecia, dispõe que “[a] habitação, a energia elétrica e veículo
fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho,
não têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado
também em atividades particulares.” Colaciono ainda precedente colhido tanto do col. Superior
Tribunal de Justiça quanto deste eg. Conselho:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
SALÁRIO-
CONTRIBUIÇÃO.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA
DOS
ALUGUÉIS E IPTU DO IMÓVEL EM QUE RESIDE O
EMPREGADO. HABITUALIDADE. NATUREZA SALARIAL.
1. Em sede de embargos declaratórios é possível a modificação do
julgado para o fim de suprir os vícios previstos no art. 535 do CPC,
ou diante de erro material.
2. Os aluguéis e IPTU do imóvel onde reside o empregado
transferido, pagos com habitualidade, por tempo indeterminado,
não se configuram ajuda de custo, uma vez que esta é concedida
em parcela única.
3. A ausência de eventualidade do pagamento de referidas verbas, a
exemplo do que ocorre com o auxílio-creche e auxílio-alimentação,
torna nítido o seu caráter remuneratório, integrando o salário-
contribuição.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão-somente
para
sanar
omissão
quanto
incidência
da
contribuição
previdenciária sobre as despesas com aluguéis e IPTU.
(STJ. EDcl no REsp no 440.916/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 28/04/2003, p.
177; sublinhas deste voto)

SALÁRIO INDIRETO - ALUGUEL PARA EMPREGADOS,
DESPESAS DIVERSAS,
EXPATRIADOS,
REPATRIADOS,
INSTALAÇÃO E REPATRIAMENTO.
O pagamento dos aluguéis, bem como despesas diversas, avençado
no presente caso, nada mais representa do que um ganho indireto,
cujo custo seria arcado pelo próprio trabalhador caso a empresa
não o fizesse. (CARF. Acórdão no 2401-01155, Rel.a Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira; data da sessão 24/03/2010;
sublinhas deste voto)

DESPESAS
COM
MORADIA.
SALÁRIO
INDIRETO.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
Fl. 2543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.445 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007596/2008-14

As despesas de moradia, tais como aluguel, taxa de condomínio,
energia elétrica, etc., sofrem incidência das contribuições, quando a
empresa não demonstra que o empregado beneficiado foi
contratado para trabalhar em local distante de sua residência.
(CARF. Acórdão n° 2401-002.873, Rel. Kleber Ferreira De
Araujo, data da sessão 24/01/2013; sublinhas deste voto)
Com base nessas razões, rejeito a tese suscitada.
III – DA INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC
Melhor sorte não assiste a recorrente quanto à inaplicabilidade da SELIC,
porquanto matéria pacificada no âmbito deste Conselho, nos exatos termos do verbete sumular
de no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 2544
DF CARF MF
Documento nato-digital